Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-83.2021.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-83.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. G. P. - CPF: 098.277.509-17 (APELANTE), RAUL DA FONSECA - CPF: 051.028.029-33 (ADVOGADO), V. S. G. P. - CPF: 110.800.699-09 (APELANTE), ELISANGELA GABRIEL POCHMANN - CPF: 024.838.809-67 (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA GABRIEL POCHMANN - CPF: 024.838.809-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO A SE AFERIR OS REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA E DO PLEITO DE DEFESA DE USUCAPIÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Juízo de primeiro grau que julgou a lide de forma antecipada, baseando-se no que decidido em uma ação possessória, enquanto que neste processo, de natureza petitória, o que se analisa são outros requisitos.

2- Necessidade de retorno dos autos para produção específica das provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000191-83.2021.8.11.0107

APELANTE: I. G. P. e outros

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
I. G. P. e outros
contra sentença proferida em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, Danos Materiais e Morais no 1000191-83.2021.8.11.0107, na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em que se julgou o feito pela ausência de interesse (id. 235594216).

Afirma a parte apelante que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece reforma, por manter os apelados na posse de 285,6584 hectares de terras, de forma injusta e em desacordo com o direito de propriedade dos apelantes.

Sustenta-se que são os legítimos proprietários do imóvel, fato comprovado pelo registro formal da propriedade e pelo contrato de compra e venda firmado em 2003, documentos que acompanham os autos. Além disso, reforça que têm cumprido regularmente as obrigações tributárias e ambientais relacionadas à terra, demonstrando domínio legítimo e responsável sobre o bem.

Relata que os apelados não possuem qualquer título de domínio ou documento que comprove legitimidade sobre a propriedade, sendo sua ocupação baseada em atos precários e contestados judicialmente ao longo dos anos. Destaca que a posse anteriormente concedida aos apelados foi apenas de proteção possessória, sem reconhecimento de boa-fé ou legitimidade, e que tal proteção não obsta o direito dos apelantes de reivindicar a restituição do imóvel.

Aponta que os apelados são acusados de praticar desmatamento e queimadas ilegais na área, o que ocasionou significativos danos ambientais. Essas condutas foram objeto de ações civis públicas e decisões judiciais que comprovaram a prática de ilícitos ambientais, inclusive com a aplicação de multas e sanções aos apelados. A postura dos apelados reforça a alegação de que sua posse é exercida de má-fé, sendo lesiva não apenas ao direito de propriedade dos apelantes, mas também ao meio ambiente.

Alega-se, ainda, que o juízo de primeira instância, ao decidir pela manutenção da posse em favor dos apelados, negou o direito dos apelantes à ampla defesa e ao contraditório, ao impedir a produção de provas necessárias para demonstrar a má-fé dos apelados e a injustiça da posse exercida. Argumenta-se que a decisão desconsiderou documentos e evidências que comprovariam o domínio legítimo dos apelantes e a precariedade dos argumentos apresentados pelos apelados.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 235594222).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 235594224).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo desprovimento do recurso (id. 260577668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
I. G. P. e outros
contra sentença proferida em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, Danos Materiais e Morais no 1000191-83.2021.8.11.0107, na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em que se julgou o feito pela ausência de interesse (id. 235594216).

Afere-se dos autos que o que se busca é a reivindicação do imóvel objeto de litígio, mas, conforme fundamentos da r. sentença, a parte ré já teria se sagrado vencedora em autos referentes ao mesmo bem, a Ação de Interdito Proibitório
0000119-12.2004.8.11.0100.

Na sentença, entendeu o juiz que, como o réu se saiu vencedor naquela ação, contra o genitor
dos aqui autores, sua posse não seria injusta, a ser contraposta pela ação reivindicatória.

Do trecho, afirma que “
o requerido exerce posse sobre a área litigiosa amparada pelo v. acórdão proferido nos autos n.o 0000119-12.2004.8.11.0107 (Cód. Apolo 22795), devidamente transitado em julgado, razão pela qual não há posse injusta, de modo que há ausência de interesse processual
.”

A despeito disso, observa-se daqueles autos que não se reconhece, a exemplo, eventual direito à usucapião. O mero fato de se ter julgado procedente o pedido de interdito proibitório não culmina na improcedência automatizada de eventual ação reivindicatória posteriormente, que deve ter seus requisitos analisados.

A ação reivindicatória é refutável mediante outro título de domínio melhor que o da parte autora ou por eventual direito de usucapião.

Segundo entendimento assentado,
“A ação reivindicatória requer a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023).”
(AgInt no REsp n. 2.127.030/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que
“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado.
Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, deve o pedido ser julgado procedente,
“convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido,
pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel
.”
(REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Se ausente prova da posse pelo período alegado e título de domínio idôneo a justificar a posse da parte requerida, não há impedimento à procedência da reivindicatória, quando demonstrada a propriedade pelo autor e a individualização do bem, devendo ser reconhecida a posse injusta.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

Consigno que
“
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]”
(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos requeridos em ação reivindicatória, ou mesmo eventual direito à usucapião, e demonstrando a parte autora ser proprietária do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, seria o caso de procedência da reivindicatória.

Sobre a questão de fundo, entendo que prejudicada a sua análise neste momento.

Isto porque, o juízo de primeiro grau julgou a lide de forma antecipada, baseando-se no que decidido em uma ação possessória, enquanto que neste processo, de natureza petitória, o que se analisa são outros requisitos.

Por especial, a matéria de defesa, usucapião.

Ora, na
Ação de Interdito Proibitório
0000119-12.2004.8.11.0100, se analisou a posse em si, como se espera de um interdito, se há ameaça à posse de quem a exerce.

Já na matéria de defesa de usucapião, o que se analisa são requisitos diferentes, como o
animus domini
e a posse sem interrupção e oposição por tempo suficiente.

Analisando o conjunto probatório angariado naquele processo, entendo que a aferição da interrupção da posse, por exemplo, deve ser melhor aclarada, a se aferir se realmente a parte ré preenche a posse sem interrupção e oposição, requisito não detalhadamente enfrentado no interdito.

Isto porque, da conclusão que se chegou neste TJ, na Apelação 96072/2016, do interdito, é de que a posse dos réus, aqui apelados, foi bastante violada, de modo que é melhor se aferir se o mesmo ocorreu no presente caso (id. 235593693, p. 37):

Assim, prudente se aferir a ação reivindicatória de acordo com a sua complexidade, como de costume, não sendo prudente, neste caso, o julgamento antecipado.

Neste sentido:

“
INTERDITO PROIBITÓRIO – Imóvel – Procedência – Sentença embasada em prova emprestada produzida em ação de usucapião movida pelos autores contra a ré – Laudo pericial, no entanto, elaborado sem observância do contraditório – Prova emprestada produzida em desacordo com o artigo 372 do CPC -
Necessidade de produção da prova oral requerida pelas partes para o aclaramento das questões controvertidas
– Cerceamento de defesa configurado – Nulidade da r. sentença reconhecida - Recurso provido
.” (TJ-SP - AC: 11315489320218260100 SP 1131548-93.2021.8.26.0100, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 22/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

As partes pediram a produção de provas, de modo que necessária a realização, a não prejudicar a parte autora no pleito reivindicatório e a parte ré na defesa de usucapião.

Consigno que plenamente possível a prova emprestada do interdito proibitório, a somar com as demais provas que serão especialmente produzidas neste processo.

Ante o exposto, PROVEJO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para seu devido prosseguimento, com a abertura da fase de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025